Tribunal: TJSP
Processo: 1001225-77.2024.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*PRESCRIÇÃO - Prazo de prescrição (e não de decadência) incidente na hipótese que é de cinco anos, a teor do quanto contido no art. 27/CDC e conforme orientação recente do C. STJ sobre a questão – Cômputo que se inicia com o vencimento da última parcela, em se tratando de obrigação protraída no tempo, e não da data da assinatura do contrato – Precedentes – E como o contrato continua ativo, não

Ementa:
*PRESCRIÇÃO - Prazo de prescrição (e não de decadência) incidente na hipótese que é de cinco anos, a teor do quanto contido no art. 27/CDC e conforme orientação recente do C. STJ sobre a questão – Cômputo que se inicia com o vencimento da última parcela, em se tratando de obrigação protraída no tempo, e não da data da assinatura do contrato – Precedentes – E como o contrato continua ativo, não há que se falar em prescrição – Prejudicial afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de nulidade de relação jurídica c/c reparação por dano material e moral – Empréstimo consignado para desconto em benefício previdenciário sob a rubrica 'RMC' (Reserva de Margem Consignável) – Pretensão à desconstituição do contrato, sob o fundamento de que não tinha ciência do alcance do quanto pactuado e que tal modalidade torna a dívida eterna – Descabimento - Inexistência de qualquer vício que invalide o instrumento firmado - Instituição ré que trouxe aos autos documentos que evidenciam a relação jurídica entre as partes e comprovam a regular contratação através de instrumento claro e preciso - Reserva de margem consignável que decorreu de saque efetuado através de cartão de crédito, cujo montante mutuado foi transferido para a conta do autor, que não pode agora arguir desconhecimento do alcance do ajuste - Inexistência de ilícito que macule a manifestação de vontade ou de abusividade ou desproporção que justifique o acolhimento dos pleitos formulados – Sentença de improcedência mantida – Honorários recursais devidos e elevados para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade - Recurso desprovido.*